Tribunal: TJPA
Processo: 0814944-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814944-31.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO BRITO PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27400352, datada de 05/05/2025) que condenou
o apelante JOSÉ AUGUSTO BRITO PANTOJA
, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato), praticada no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
80 (oitenta) dias de prisão simples
, a
ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A necessidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP.

·

Revisão da dosimetria da pena, argumentando que a fundamentação utilizada para negativar os "motivos do crime" foi genérica ("motivos banais"), devendo a pena-base retornar ao mínimo legal.

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais.

III - Razões de decidir

02.

A tese absolutória não prospera, pois a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão do réu, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e pela palavra firme da vítima, a qual, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial valor probatório, conforme orientação pacífica do STJ, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

03.

Assiste parcial razão à defesa, uma vez que a valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo em condenação anterior definitiva, porém a negativação dos motivos do crime mostra-se genérica e desprovida de fundamentação concreta, impondo seu afastamento, com o consequente redimensionamento da pena-base segundo o critério da proporcionalidade e da fração de 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ.

04.

Mantém-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica, circunstância autônoma em relação ao tipo penal, resultando em pena definitiva fixada de forma proporcional e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

05.

É cabível a manutenção da indenização mínima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público e, nos termos do Tema 983 do STJ, o dano moral é presumido nos crimes de violência doméstica, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, não afastando a obrigação indenizatória a alegada hipossuficiência do réu.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07. Em contravenção de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica, a condenação subsiste quando lastreada em prova judicializada harmônica, especialmente confissão do agente e relato firme da vítima, sendo desnecessária a existência de lesões corporais; na dosimetria, é válida a negativação dos antecedentes por condenação definitiva pretérita, mas é inválida a negativação dos motivos com fundamentação genérica; e é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral
in re ipsa
quando houver pedido expresso, nos termos do Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6
,
Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no HC: 948546 SP 2024/0364444-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0814944- 31.2024.8.14.0401
.

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO BRITO PANTOJA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
JOSÉ AUGUSTO BRITO PANTOJA
(ID: 27537887), irresignado com a r. sentença (ID: 27400352) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato), no contexto da Lei Maria da Penha, aplicando-lhe a pena de
80 (oitenta) dias de prisão simples
, em
regime inicial aberto
,
além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima
, Jamili Raffaela Beckman da Silva.

Em suas Razões Recursais (ID: 27537887), a Defensoria Pública sustenta, em síntese:

·

A necessidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual possuiria interesse na causa, não havendo certeza para o édito condenatório;

·

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, argumentando que a fundamentação utilizada para negativar os "motivos do crime" foi genérica ("motivos banais"), devendo a pena-base retornar ao mínimo legal;

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais), dada a hipossuficiência do réu.

Em Contrarrazões (ID: 28049223), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja deferido o parcelamento da pena de multa (se houver) ou das custas, mas defendendo a manutenção da condenação, da pena privativa de liberdade aplicada e do valor fixado a título de danos morais, rechaçando a tese de insuficiência probatória.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID: 29233443), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O
Parquet
sustentou que a materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e depoimentos, validando a palavra da vítima. Quanto à dosimetria, opinou pela manutenção da pena, entendendo haver vetores judiciais negativos (antecedentes e motivos) que justificam a exasperação. Ratificou, ainda, a validade da condenação em danos morais com base no Tema 983 do STJ.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a alegada insuficiência probatória e afirmando que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, a qual, segundo a tese defensiva, seria interessada no deslinde da causa.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restaram devidamente comprovadas nos autos
.

O conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, estando consubstanciado no Auto de Prisão em Flagrante (ID:

27400282), no Boletim de Ocorrência, nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e, especialmente, na própria confissão do acusado (ID: 27400326).

Com efeito, conforme registrado no Auto de Qualificação e Interrogatório,
o réu admitiu ter desferido um soco nas costas da vítima
,
alegando que agiu em reação a suposta agressão anterior
.

Tal admissão, aliada ao relato firme da ofendida e ao depoimento do policial militar responsável pela ocorrência, forma um conjunto probatório robusto e coerente.

A vítima, Jamili Raffaela Beckman da Silva (ID: 27400325), foi consistente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo ao relatar que, após discussão motivada por ciúmes e desentendimento envolvendo um aparelho celular, o acusado lhe desferiu agressão física.

Sua narrativa mostrou-se lógica, estável e compatível com os demais elementos colhidos, inexistindo qualquer indício de contradição relevante ou motivação espúria capaz de comprometer sua credibilidade.

Ainda que não tenha sido constatada lesão corporal passível de comprovação por laudo pericial,
circunstância que ensejou
,
corretamente
,
a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, tal fato não descaracteriza a agressão
.

A contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
consuma-se com a prática de violência física contra a pessoa
,
independentemente da produção de lesões aparentes, bastando a comprovação do contato físico ofensivo
, o que restou plenamente evidenciado nos autos.

Cumpre destacar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, permitindo ao magistrado formar sua convicção a partir da análise racional e fundamentada das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, não houve condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais,
mas sim em prova oral judicializada
,
corroborada por elementos documentais
e pela
própria confissão do réu
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Não se vislumbra, portanto, qualquer fragilidade probatória capaz de autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ao contrário, o acervo probatório revela-se suficiente, coeso e seguro, demonstrando, de forma inequívoca, a ocorrência da agressão e a responsabilidade penal do acusado.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a prática da contravenção penal de vias de fato, mantendo-se a condenação nos exatos termos em que proferida, porquanto amparada em prova válida, idônea e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Assiste razão parcial à Defesa
.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante (ID: 27400352) fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes

e aos
motivos do crime
.

2.1.

Antecedentes
:

A valoração negativa dos antecedentes mostra-se adequada e devidamente fundamentada, uma vez amparada na Certidão de Antecedentes Criminais constante dos autos (IDs: 27400296 e 27400356),
a qual evidencia a existência de condenação penal definitiva anterior
, não caracterizadora de reincidência, mas
apta a macular a vida pregressa do réu
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2.2.

Motivos do Crime
:

Diversamente, no tocante aos motivos do crime, a fundamentação adotada não se revela suficiente.

O magistrado limitou-se a afirmar que “
os motivos que levaram à prática do delito foram banais
”, sem, contudo, indicar de forma concreta os elementos fáticos extraídos dos autos que justificariam tal conclusão.

A simples adjetivação do motivo como “
banal
”, desacompanhada de dados objetivos que demonstrem especial reprovabilidade da conduta, não atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ainda que o contexto envolvesse ciúmes ou discussão relacionada a aparelho celular
, tais circunstâncias, por si sós, não foram devidamente exploradas na sentença a ponto de legitimar a exasperação da pena-base
,
limitando-se o decisum a afirmação genérica
,
insuficiente para justificar a negativação do vetor
.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, devendo ser exercida a partir das particularidades fáticas do caso concreto e das circunstâncias específicas que envolvem a conduta do agente.

Tal juízo valorativo exige motivação idônea, extraída de elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a gravidade real do delito e a justificar, de forma proporcional e razoável, a exasperação da reprimenda, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto
, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. (...) Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada
,
a qual, por sua vez
,
está submetida os princípios da proporcionalidade
,
da razoabilidade
,
da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime
.(...)
Deve-se
, na verdade,
analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito
, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra,
exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 948546 SP 2024/0364444-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025). Grifei.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos
motivos do crime
, mantendo-se apenas a circunstância judicial desfavorável relativa aos
antecedentes
.

2.3.

Redimensionamento da Pena
:

A contravenção penal de vias de fato possui pena abstrata de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa
.

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (
maus antecedentes
), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em patamar proporcional e razoável.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Dessa forma, utilizando -se a fração de 1/6, fixa-se a pena-base em
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
.

2.4.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
:

Na segunda fase da dosimetria, inexiste atenuante a ser considerada.

Todavia, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher, no âmbito das relações domésticas.

Aplica-se, portanto, o aumento de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, resultando na pena de:

25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
.

2.5.

Terceira Fase – Causas de Aumento ou Diminuição
:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

PENA DEFINITIVA:

Diante do exposto, fixa-se a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
.

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

03.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A defesa pugna pela exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução ao valor irrisório de R$ 50,00.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, houve pedido expresso de fixação de indenização mínima por danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia (ID: 27400281), o que autoriza plenamente a atuação do Juízo sentenciante, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 983, firmou a tese de que, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, prescindindo de comprovação específica, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da parte ofendida.

Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento de que a prática de violência doméstica, por si só, configura ofensa à dignidade, à integridade psíquica e à honra da vítima, caracterizando dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a produção de prova concreta do prejuízo sofrido.

A agressão física, portanto, é suficiente para justificar a reparação civil mínima, independentemente da demonstração de consequências psicológicas específicas.

No caso em exame, além da existência de pedido expresso, restou amplamente demonstrada a prática de violência doméstica, circunstância que autoriza, por si só, a fixação da indenização.

A alegação defensiva de ausência de fundamentação ou de desproporcionalidade do valor não se sustenta, uma vez que o montante arbitrado,
correspondente a um salário-mínimo
, mostra-se moderado, razoável e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria para casos análogos.

A pretensão de redução para o valor de R$ 50,00 revela-se absolutamente incompatível com a gravidade da conduta praticada, esvaziando o caráter pedagógico e reparatório da indenização e desconsiderando a finalidade protetiva da norma penal nos casos de violência doméstica.

A indenização mínima não possui natureza meramente simbólica, mas visa reconhecer o sofrimento imposto à vítima e reafirmar a tutela estatal à sua dignidade.

Ressalte-se, ainda, que a alegada hipossuficiência econômica do réu, por si só, não afasta o dever de indenizar, podendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada oportunamente na fase de execução, sem prejuízo da manutenção do título condenatório. A assistência pela Defensoria Pública tampouco implica isenção automática da obrigação civil decorrente do ilícito penal.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima. A condição financeira do condenado pode ser considerada na fase de execução, mas não impede a fixação do dever de reparar o dano causado, sobretudo quando se trata de valor módico e proporcional. Ademais, a simples concessão de assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(..)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher
,
firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, excesso ou desproporção na fixação do valor indenizatório, impõe-se a manutenção integral da condenação também neste ponto, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção à vítima de violência doméstica.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ AUGUSTO BRITO PANTOJA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: redimensionar a pena privativa de liberdade para
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, mantendo-se a sentença condenatória (ID: 27400352) em seus demais termos, inclusive quanto à indenização por danos morais, termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026